Tribunal: TJDFT
Processo: 0003742-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003742-13.2018.8.07.0008 RECORRENTE: DIEGO LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. FORÇA PROBATÓRIA. CRIME DE MERA CONDUTA. I – O crime de posse de arma previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/2003 é de mera conduta, que não exige qualquer resultado naturalístico para a sua configuração, sendo irrelevante a alegação de que a arma seria herança de família, bastando a comprovação de que a possuía e mantinha em sua residência. II – Constatado pela confissão, corroborada pelas demais provas constantes dos autos, que a arma era mantida na residência do réu, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação é medida que se impõe. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da sua conduta, diante da ausência de dolo, razão pela qual merece ser afastada sua condenação nas penas do artigo 12 da Lei 10.826/2003. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Constatado pela confissão, corroborada pelas demais provas constantes dos autos, que a arma era mantida na residência do réu, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação é medida que se impõe.” (vide item II da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012